Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Um Serviços e Entretenimento Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Maxwel Barbosa dos Santos –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando que seja cominada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de explorar a atividade de barbearia e cabelereiro no raio de 5 Km (cinco quilômetros) de distância do estabelecimento comercial da agravante, pelo prazo contratado, sob pena de multa. Segundo o provimento arrostado, os elementos materiais coligidos aos autos não autorizam a apreensão de que o agravado encontra-se descumprindo o limite territorial estabelecido no contrato firmado entre as partes, demandando a hipótese o exercício do contraditório para se apurar os fatos. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que, firmara com o agravado contrato de parceira por meio do qual disponibilizaria seu estabelecimento comercial e seus clientes ao agravado, que, de sua vez, fomentará serviços de barbearia e cabelereiro. Sustentara que, em consonância com o ajuste, após o término da parceria, o agravado se comprometera, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a não explorar, direta ou indiretamente, nenhuma atividade concorrente ao ramo de atividade individualizado, e, ademais, a não captar os clientes envolvidos e conquistados, no raio de 5Km (cinco quilômetros) do estabelecimento comercial parceiro. Informara que a relação contratual firmada com o agravado tivera termo em 07.06.2023 e, desde então, ao arrepio da boa-fé contratual, o agravado passara a exercer suas atividades profissionais em um salão localizado ao lado do seu estabelecimento comercial. Acrescera que está sendo prejudicada pela atuação do agravado, pois está atraindo todos os seus clientes, de modo que seu faturamento mensal reduzira-se significativamente. Observara que, diante do havido, no dia 07.07.2023, notificara extrajudicialmente o agravado para que observasse a cláusula contratual, mas a medida não surtira qualquer efeito. Mencionara que, nesse contexto, aviara ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação da tutela, a cominação ao agravado da obrigação negativa de abster-se de explorar a atividade de barbearia e cabelereiro no raio de 5 Km (cinco quilômetros) de distância do seu estabelecimento comercial, sob pena de multa. Pontuara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara sob o fundamento de que os elementos materiais coligidos aos autos não autorizam a apreensão de que o agravado encontra-se descumprindo o limite territorial estabelecido no contrato firmado entre as partes, demandando a hipótese o exercício do contraditório para se apurar os fatos. Defendera que a decisão guerreada merece reparos. Pontuara que seu estabelecimento comercial está situado na SHIS QI 5, Bloco K, Loja 03, Lago Sul, Brasília/DF, ao passo que o agravado encontra-se trabalhando em salão localizado no empreendimento Gilberto Salomão. Assinalara que a distância entre esses estabelecimentos é de exatamente 280 (duzentos e oitenta) metros, sobejando inexorável o descumprimento contratual por parte do agravado. Salientara que, em virtude dos princípios informativos que permeiam o contrato, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, ao ser entabulado de forma legal e sem qualquer vício, alça-se o concerto à condição de lei entre as partes, não sobejando possível ao agravado descumprir a obrigação contratual que validamente assumira. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Um Serviços e Entretenimento Ltda. em face da decisão[2] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Maxwel Barbosa dos Santos –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando que seja cominada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de explorar a atividade de barbearia e cabelereiro no raio de 5 Km (cinco quilômetros) de distância do estabelecimento comercial da agravante, pelo prazo contratado, sob pena de multa. Segundo o provimento arrostado, os elementos materiais coligidos aos autos não autorizam a apreensão de que o agravado encontra-se descumprindo o limite territorial estabelecido no contrato firmado entre as partes, demandando a hipótese o exercício do contraditório para se apurar os fatos. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de tutela provisória de urgência, seja debitada ao agravado a obrigação de abster-se de explorar a atividade de barbearia e cabelereiro no raio de 5 Km (cinco quilômetros) de distância do estabelecimento comercial da agravante, observado o prazo convencionado, sob a ótica de que está descumprindo o que livremente convencionaram. Segundo sustentara a agravante, em consonância com o contrato de parceria que firmaram as partes, o agravado se comprometera, durante o interregno de 24 (vinte e quatro) meses a contar do término da avença, a não explorar atividade concorrente ao ramo de atividade de barbearia e cabelereiro e a não captar os clientes envolvidos e conquistados pela agravante no raio de 5Km (cinco quilômetros) do estabelecimento comercial parceiro, contudo, está descumprido essa obrigação porquanto está exercendo essas atividades numa distância de menos de 280 (duzentos e oitenta) metros de seu estabelecimento. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a prestação demandada. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria desta fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, de fato, os litigantes firmaram contrato de parceria por meio do qual a agravante disponibilizara seu estabelecimento comercial, ensejando o repasse dos correlatos clientes, ao agravado, que, de sua vez, nele fomentaria serviços de barbearia e cabelereiro. Em consonância com o ajuste, o agravado se comprometera a não explorar a atividade de barbearia e cabelereiro no raio de 5 Km (cinco quilômetros) de distância do estabelecimento comercial da agravante pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses após o término da parceria. É o que se infere da cláusula[4] abaixo reproduzidas: “CONTRATO DE PARCEIRA ENTRE SALÃO-PARCEIRO E PROFISSIONAL-PARCEIRO. (...) I – OBJETO PIRMEIRA: O presente instrumento tem por objeto os ajustes de parceria necessários para a disponibilização dos serviços de barbeiros/cabelereiros, prestados pelo PROFISSIONAL PARCEIRO aos clientes do SALÃO-PARCEIRO. (...) VIGÉSIMA SEGUNDA: Durante a vigência deste contrato, bem como pelo período de 24 meses, após o término desta parceria empresarial, PROFISSIONAL-PARCEIRO se comprometem a não explorar, direta ou indiretamente, nenhuma atividade concorrente ao ramo de atividade objeto deste contrato, nem trabalhar os clientes envolvidos e conquistados no raio de 05 (cinco) quilômetros de distância do endereço do SALÃO PARCEIRO, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de perdas e danos, mais responsabilização civil, administrativa e criminal.” A despeito dessas previsões contratuais e das alegações formuladas pelo agravante no sentido de que o novo salão em que o agravado está trabalhando localiza-se a menos de 280 (duzentos e oitenta metros) de seu estabelecimento comercial, esse fato deve ser primeiramente evidenciado, não havendo indícios suficientes para se afirmar que o agravado esteja descumprindo o ajuste, ao menos por ora. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram eventual descumprimento do contrato por parte do agravado, permitindo a aferição da possibilidade de ser-lhe debitada a observância da previsão contratual. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para o acolhimento da medida de urgência postulada, notadamente quando as alegações formuladas pela agravante afiguram-se desprovidas de lastro material. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que seja assegurada, em sede de tutela de urgência, a pretensão que formulara visando que o agravado seja privado de desenvolver suas atividades no estabelecimento comercial em que encontra-se trabalhando, tendo em vista que não se infere nessa análise perfunctória que esteja localizado a menos de 5Km (cinco quilômetros) do estabelecimento da agravante. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE LIMITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A destituição de sócio administrador de sociedade limitada deve se dar, em regra, pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social. Art. 1.063, § 1°, do Código Civil. 2. A destituição de sócio administrador por decisão judicial é aceita pela jurisprudência pátria apenas em casos excepcionais, em que estejam cabalmente demonstradas a prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. 3. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, se faz necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente é possível após a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1382405, 07070737820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE EMPRESA. ATOS DESFAVORÁVEIS. AMEAÇAS À FUNÇÃO SOCIAL OU À HIGIDEZ FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA 1. Falecido o sócio majoritário, a destituição da gestão da empresa deferida em favor de administrador constitui medida excepcional, admissível, tão somente, ante a inequívoca comprovação da prática de atos desfavoráveis aos interesses daquela pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. 2. Não merece prosperar a alegação de irregularidade de investidura atribuída ao administrador não-sócio quando verificado que o saneamento da aludida mácula, constante dos bancos de dados mantidos pela Junta Comercial, carece apenas da inserção da assinatura digital a cargo do próprio recorrente. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 1274103, 07119006920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO. GESTÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO SOCIAL. GESTÃO CONJUNTA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO SOLITÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. CASOS URGENTES. ART. 1.014 DO CÓDIGO CIVIL. (...) 2. O afastamento de sócio da administração da empresa, bem como a nomeação de administrador provisório, é medida excepcional que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. 3. Na hipótese dos autos, não há documentos passíveis de demonstrar o risco de gestão às empresas, sendo certo que, contraditoriamente, os sócios agravantes informam a ocorrência de vultosos lucros em seus balanços contábeis. 4. Os Estatutos Sociais das empresas agravantes não são claros em determinar a gestão conjunta dos sócios indicados como administradores, contudo, ainda que assim não seja, cumpre ressaltar o disposto no art. 1.014 do Código Civil, segundo o qual, configurando-se a urgência, dispensa-se o concurso de todos os administradores nos atos de competência conjunta, a fim de evitar que a omissão ou o retardo de providências possa ocasionar dano grave ou irreparável. 5. Os fatos arguidos devem ser submetidos ao crivo do contraditório, razão pela qual indefere-se a tutela recursal, requerida com a finalidade de afastamento de sócio administrador. 5. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.” (Acórdão no 124336, 07214381120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessa apreensão de natureza factual, sobeja que o alcance da disposição convencionada e seus contornos também devem ser objeto de perscrutação no ambiente do contraditório, não sobejando viável, no caso, que lhe seja assegurada execução no molde pretendido. É que, segundo o pretendido, implicaria a tutela pretendida a privação do agravado de desenvolver suas atividades profissionais na forma como são desenvolvidas defronte a imputação de descumprimento do convencionado. Também sob essa ótica a pretensão formulada, em ambiente antecipatório, ressente-se de sustentação, inclusive porque não evidenciado o pressuposto inerente ao risco de da sua concessão advir dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à agravante. Consoante assinalado, além de aludido pressuposto, a verossimilhança da argumentação também consubstancia requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 168344788 - Pág. 1/2 (fls. 58/59) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 168344788 - Pág. 1/2 (fls. 58/59) – ação conhecimento. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 168029108 - Pág. 1/5 (fls. 32/36) – ação conhecimento.